Tribunal: STF
Processo: RE 1410736
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Schunk formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, recurso extraordinário (eDOC 19) contra acórdão (eDOC 14) da 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que, ao apreciar recurso inominado, negou-lhe provimento e, assim, confirmou a sentença por seus próprios fundamentos.



    Articula, o recorrente, a violação, por parte daquele julgado, a preceitos constitucionais por ter confirmado a decadência do direito ao cálculo de aposentadoria com base na tese do direito ao melhor benefício, notadamente aos arts. 5º, XXXVI, e 6º da Constituição Federal. Sustenta, ainda, a desconformidade da decisão com a orientação firmada pela Suprema Corte no Tema n. 334 (RE 630.501) da repercussão geral.



    Ao fim, requer “seja admitido e provido o recurso para que se afaste a decadência, anulando-se o acórdão recorrido e determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento”.



    O excepcional foi inadmitido (eDOC 24), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 29). Encaminhados ao Supremo, o ministro Luiz Fux, então Presidente, devolveu-os à origem considerados os Temas n. 313 e 1.023 da sistemática da repercussão geral (eDOC 34).



    A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, porém, negou a retratação (eDOC 47). Em face desse pronunciamento, Carlos Alberto Schunk interpôs outro apelo extraordinário (eDOC 49).



    Admitido o recurso, foi o processo encaminhado a esta Corte Constitucional (eDOC 51).



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, tenho como inadmissível o segundo apelo excepcional protocolado pela recorrente (eDOC 49) em face do acórdão que negou a retratação (eDOC 47).



    Negada a readequação, subsiste integralmente o pronunciamento atacado (eDOC 14) pelo primeiro recurso extremo (eDOC 19), de modo que este ainda conserva seu fim. Admitir outro recurso com igual índole extraordinária seria malferir o princípio da unirrecorribilidade. Em situação igual à exposta, aponto o decidido no ARE 1.219.418, ministro Edson Fachin; e no RE 1.282.142, ministro Celso de Mello.



    Quanto ao primeiro excepcional, observo que a discussão submetida ao conhecimento da Suprema Corte consiste em definir se há ou não incidência de prazo decadencial para revisão, com base no direito adquirido ao melhor benefício, da renda mensal de aposentadoria.



    Feito esse registro, tenho que o acórdão impugnado, ao aquiescer com a aplicação de prazo decadencial na hipótese, está de acordo com a orientação firmada pela Suprema Corte no RE 630.501, Tema n. 334 da repercussão geral. A propósito, transcrevo a parte conclusiva do voto da Relatora, ministra Ellen Gracie, nesse precedente:



    Atribuo os efeitos de repercussão geral ao acolhimento da tese do direito adquirido ao melhor benefício, assegurando-se a possibilidade de os segurados verem seus benefícios deferidos ou revisados de modo que correspondam à maior renda mensal inicial possível no cotejo entre aquela obtida e as rendas mensais que estariam percebendo na mesma data caso tivessem requerido o beneficio em algum momento anterior, desde quando possível a aposentadoria proporcional, com efeitos financeiros a contar do desligamento do emprego ou da data de entrada do requerimento, respeitadas a decadência do direito à revisão e a prescrição quanto às prestações vencidas. Aplica-se ao recursos sobrestados o regime do art. 543-B do CPC.



    (Destaquei)



    De outro lado, superar o entendimento da origem no sentido de se ter por configurada, na espécie, a decadência demanda a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas. Esse quadro faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem assim se tem por incidir o óbice do enunciado sumular n. 279 do Supremo.



    A corroborar, transcrevo trechos da sentença proferida em sede de embargos de declaração (eDOC 10) que bem confirmam esses embaraços à admissibilidade do recurso excepcional:



    Prejudicial de mérito: decadência.



    Quanto à retroação da DIB com base no direito adquirido ao melhor benefício, cumpre ressaltar que tal matéria foi submetida a julgamento como representativo de controvérsia (Tema 966), sendo assim decidida pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ:



    [...]



    No caso em apreço, considerando que entre a data da concessão da aposentadoria (ou o termo inicial instituído pela Medida Provisória n. 1.523/1997, qual seja, 01/08/1997, no caso de benefícios concedidos anteriormente a esse marco) e o protocolo do requerimento administrativo de revisão (ou o ajuizamento da demanda) transcorreram-se mais de dez anos, reconheço como consumada a decadência, na forma do art. 103 da Lei n. 8.213/1991.



    No mesmo sentido, aponto o ARE 1.309.889, ministro André Mendonça; o ARE 1.336.288, ministro Ricardo Lewandowski; o ARE 1.309.868 AgR, ministro Gilmar Mendes, cuja ementa deste último abaixo transcrevo:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Revisão da renda mensal inicial do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Direito ao melhor benefício. Decadência do direito de revisão. 4. Acórdão recorrido em sintonia com o tema 334 da repercussão geral. 5. Divergir do entendimento firmado pela origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator